Tribunal: TJBA
Processo: 0553033-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553033-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIVALDO BOMFIM ROSADO e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GAP IV E DE LITISPENDÊNCIA QUANTO AO AUTOR ERIVALDO BONFIM ROSADO ACOLHIDAS. POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. REFERÊNCIA V. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DO CARÁTER GENÉRICO COM QUE VEM SE REALIZANDO O PAGAMENTO DA REFERIDA VANTAGEM. DIREITO À PERCEPÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE. GARANTIA DOS POLICIAIS MILITARES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0553033-05.2015.8.05.0001,
de Salvador, sendo Apelante
o ESTADO DA BAHIA
e Apelados
ERIVALDO BONFIM ROSADO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, E EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

Procurador(a) de Justiça